Tribunal: TJDFT
Processo: 0709582-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. COMPRA FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. 7 DIAS. CANCELAMENTO DA COMPRA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra a sentença que o condenou a restituir à autora o valor de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais), corrigidos monetariamente desde a data do desembolso.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas, eis que a recorrida não está representada por advogado. Gratuidade deferida.

3. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme as alegações elaboradas na petição inicial. No caso, embora o recorrente alegue que a autora deveria ter ajuizado a ação contra sua pessoa jurídica, não indica qual seria ela, bem como relata a autora que toda a transação foi feita em nome da pessoa física do recorrente. Assim, rejeito a preliminar.

4. Em síntese, alega a parte autora que adquiriu do recorrente um colchão entregue em 12/03/2021. Afirma ter ficado descontente com o produto, tendo notificado o requerido em 16/03/2021. Relata que nessa data o requerido disse que iria resolver essa situação com o seu gerente, mas não retornou nem uma resposta (ID 103996002). Assim, afirma ter feito uma ligação para o requerido em 18/03/2021 reiterando o pedido de devolução do produto, mas a partir de então o mesmo bloqueou o contato da autora e não respondeu mais às solicitações. Requer a rescisão do contrato, bem como a devolução do valor pago. O recorrente, em sede de recurso, alega, entre outros argumentos, que “não houve nenhum vício no produto, mas sim, uma demora na entrega da nota fiscal contendo as especificações detalhadas do produto, vez que o mesmo foi produzido de forma personalizada para a cliente.”.

5. A controvérsia deve ser dirimida com atenção às normas elencadas na lei n. 8.078/1990 (CDC), pois as partes envolvidas adequam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor nela previstos.

6. O art. 49 do CDC é aplicável ao caso concreto e se amolda perfeitamente aos fatos narrados. Como sabido, nas contratações realizadas fora do estabelecimento comercial, é direito do consumidor manifestar arrependimento nos sete dias seguintes à contratação ou ao recebimento do produto, e receber integralmente o valor pago por ele.

7. A autora exerceu o direito que lhe é garantido pelo diploma consumerista, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida integralmente.

8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas pelo recorrente, ficando a exigibilidade suspensa por causa do deferimento da gratuidade de justiça. Sem honorários sucumbenciais, uma vez que a recorrida não está assistida por advogado.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.